Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRIANÇA. CRECHE. INTERESSE PROCESSUAL. LISTA DE ESPERA. INSCRIÇÃO AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.
1. Permanece o interesse processual do Autor em ter reconhecido judicialmente o direito à educação em creche pública e gratuita, independentemente de inscrição dos dados dele na lista de espera da Secretaria da Educação. Anulada a r. sentença de extinção, sem resolução do mérito.
2. Possível, no caso, o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, porquanto foram realizados os atos processuais necessários para o amplo exercício do contraditório pelas partes em ambas as instâncias.
3. O direito à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, é assegurado constitucionalmente (artigo 208, inciso IV, da CF/88) e em normas infraconstitucionais (artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
4. Ao passo que a educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade em pré-escola afigura-se obrigatória, o acesso à educação infantil em creches depende da implementação e do fomento de políticas públicas pelo Estado, nas quais o Judiciário não pode se imiscuir, afastando os critérios objetivos pré-definidos pela Administração Pública para a concretização desse direito.
5. Considerando a existência de lista de espera de crianças inscritas pleiteando vagas em creches no Distrito Federal, acatar o pedido de condenação do Ente Público em matricular o menor importaria em violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
6. Afigura-se não ser razoável que o Poder Judiciário, alheio à observância dos critérios objetivos estabelecidos pelo Distrito Federal, determine a matrícula de uma criança, preterindo as demais que se encontram em posição melhor na lista de espera, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores cadastrados.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada. No mérito, pedido inicial julgado improcedente.